Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-60.2014.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001740-60.2014.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REMUALDO ALFREDO DE MORAES - CPF: 005.752.091-78 (EMBARGANTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Espolio de FRANCISCO DUARTE (EMBARGADO), ODETE RODRIGUES DUARTE (EMBARGADO), REGINA MACEDO GONÇALVES (EMBARGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUARTE (EMBARGADO), OACY DUARTE - CPF: 074.517.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RODRIGUES DUARTE - CPF: 831.544.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA – TERRA DEVOLUTA (ARTS. 20 E 26 DA CF) – INVIÁVEL A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA NO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo demonstração pelos usucapientes de que o imóvel objeto da usucapião saiu do domínio público necessário concluir que falta ao processo condições da ação diante da impossibilidade de se usucapir terras públicas
(TJMT. N.U 0000483-13.2003.8.11.0044, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por REMUALDO ALFREDO DE MORAES em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – BEM IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA – TERRA DEVOLUTA (ARTS. 20 E 26 DA CF) – INVIÁVEL A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA NO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 167013674).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que restou comprovado nos presentes autos que a área se encontra registrada em nome de particular. Ainda que o Estado de Mato Grosso afirme nos autos que o imóvel é área devoluta, o Estado de Mato grosso não se incumbiu do ônus de demonstrar de forma inequívoca a sua titularidade sobre o imóvel. Bem como, o estudo cadastral foi realizado em nome de terceiros estranhos à lide.

Salienta que apresentou quando do ingresso da ação CADEIA DOMINIAL EXPEDIDA NA DATA DE 24/06/2014 na qual comprova que o imóvel situado na bocaina, o qual fora desmembrada, integrando o loteamento fazenda velha e transformada e dividida em 85 lotes para sítios de recreio, registrado sob o nº 11.163, e possuíam como proprietários Francisco Duarte (o falecido pai do Sr. Air Duarte, falecido companheiro da apelada); Braulino Leite, Camillo Pinheiro da Silva, Antônio Ferreira Da Silva Neto, Heitor Moreira De Castilho, Catarina Moreira Da Silva, Catharina Leite Da Silva, Miguel Celestino De Almeida, Pedro Celestino Da Silva, Francelino Da Silva Leite, Francisco Leite Da Silva E Benedito Leite Da Silva.

Narra que nenhuma das partes descritas acima foram mencionadas no estudo cadastral do INTERMAT, o que demonstra um verdadeiro erro da autarquia estadual quando da confecção do documento, impondo-se a reforma da sentença.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. Id. 170464676, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que não obstante ao que restou sustentado nas razões de apelo, o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT logrou êxito em fazer prova da natureza devoluta da área objeto da lide.

E a prova veio corroborada, ainda, pela informação do processo nº 430057/2019, que assim conclui:

“O autor pretende a declaração de domínio, pela via da presente ação de usucapião, de 01 (uma) área rural de l,386 ha, objeto da matrícula nº 11.163, em nome de Francisco Duarte e esposa, localizado no Loteamento de denominado KM 18, no Município de Santo Antônio do Leverger—MT.

O expediente de nº 891/UNIJUR/2019, assinado pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso—Intermat, Francisco Serafim de Barros, informa que a área pretendida pelo autor, na presente ação, incide em perímetro de terras devolutas do Estado de Mato Grosso.

A propósito, o estudo feito pela autarquia estadual detectou, o seguinte:

“Após análise do pedido de Mandado Judicial para atendimento de Certidão Para Fins de Usucapião e de buscas e pesquisas realizadas no acervo fundiário deste Instituto de Terras e conforme coordenadas apresentadas pelo interessado, temos a informar que tendo em vista não estar finalizada a Base Cadastral do Estado, até a presente data não localizamos Títulos Definitivos no perímetro que corresponde as coordenadas apresentadas. Sendo que as mesmas incidem em Área Devoluta. Rematemos para as demais providências. Cuiabá – MT, 07 de Outubro de 2019”
(Id. 155092761).

Assim, vindo aos autos os documentos comprobatórios da condição devoluta das terras, a prova contrária passou à parte autora, a quem incumbia demonstrar que se tratava de área titulada, o que não foi feito à contento.

Nesta ordem, não obstante divergências doutrinárias a respeito do tema, comungo com a posição de que terras devolutas se identificam como bens públicos, forte, especialmente, no que dispõe a própria Constituição Federal, cuja regra inserta no art. 183, § 3º, da CF, e art. 102 do CC, é assente em dispor que
“os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

São, portanto, por natureza, e até por força da Constituição Federal, bens pertencentes ao Estado.

Evidente, assim, se tratar de bem insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3º, da Carta Política de 1988, com igual tratamento replicado no art. 102 do Código Civil vigente.

Neste sentido é a jurisprudência dominante:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há falar em cerceamento de defesa quando possível o julgamento antecipado do feito. Hipótese em que a situação fática prescinde de prova. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando, o objeto da ação reintegratória, de bem público, cediço é que não pode ser objeto de aquisição originária por meio da prescrição aquisitiva, a teor do disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da CF/88. Apelação desprovida”.
(Apelação Cível Nº 70007073224, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. TRATANDO-SE DE BEM PÚBLICO (TERRA DEVOLUTA - ARTS. 20 E 26 DA CF), INVIÁVEL A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO, POR FORÇA DA EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDA NO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, Nº 50000292520168210072, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 12-12-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - INFORMAÇÕES - ÓRGÃO OFICIAL - INTERMAT-MT - TERRA DEVOLUTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 267 INCISO VI DO CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não havendo demonstração pelos usucapientes de que o imóvel objeto da usucapião saiu do domínio público necessário concluir que falta ao processo condições da ação diante da impossibilidade de se usucapir terras públicas”
(N.U 0000483-13.2003.8.11.0044, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, publicado no DJE 25/10/2013)

Disso resulta que eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, mas porque pública a natureza da terra, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião.

Portanto, não tendo a vedação constitucional espaço para relativizações, sequer sob a tese de que não haveria demonstração de utilidade pública do bem, diante da absoluta indisponibilidade e supremacia do interesse público –
princípios basilares do Direito
– não há razões bastantes para a reforma da sentença.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023